Tribunal: TJES
Processo: 0011406-16.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral; Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011406-16.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULLER & SILVA LTDA
APELADO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS DO BRASIL ALIANCA TRUCK
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator - sessão 29/11/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011406-16.2019.8.08.0014

APELANTE:
MULLER & SILVA LTDA.

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DO BRASIL, designada por “ALIANÇA TRUCK”

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MULLER & SILVA LTDA.
contra a r. sentença de fls. 179/181, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DO BRASIL, designada por “ALIANÇA TRUCK”
.

Em suas
razões recursais
, a apelante aduz que: (i) na data do sinistro, o condutor do veículo havia ingerido bebida alcoólica, conforme relato da Polícia Rodoviária Federal; (ii) não há como afirmar que o condutor foi o causador do acidente, tando que o d. Juízo declarou, na r. sentença, que o sinistro
“provavelmente ocorreu pelo estado de embriaguez do funcionário da autora”;
(iii) a apelada não provou que a colisão ocorreu pelo motivo de o condutor do veículo estar alcoolizado; (iii) o estado ebrioso do condutor do veículo segurado, por si só, não implica a imediata isenção dos deveres contratuais assumidos pela seguradora, já que tal circunstância não demonstra a voluntariedade do segurado no agravamento do risco; e (iv) deve a apelada ser condenada a prestar a cobertura securitária pactuada. À vista disso, pugna pela reforma da r. sentença (fls. 186/195).

A apelada, em suas
contrarrazões
, alega que: (i) a embriaguez do condutor do veículo é fato incontroverso; (ii) não há divergência quanto à dinâmica do acidente, e, por consequência, da responsabilidade de quem o causou; (iii) em razão de cláusula contratual específica e do agravamento do risco pelo segurado, não é cabível a indenização securitária; e (iv) não se aplica ao caso – que diz respeito a seguro de dano –, o entendimento jurisprudencial destinado ao seguro de vida (fls. 200/213).

Pois bem.

Por meio do contrato de seguro de dano constante às fls. 131/142, a apelada comprometeu-se, em 20/03/2019, a segurar o caminhão VW de renavam n. 00717983196, de propriedade da apelante.

Na data de 16/10/2019, ocorreu um evento em que o aludido caminhão sofreu danos enquanto estava sendo conduzido por preposto da apelante, que se encontrava embriagado, nos termos de
Boletim de Acidente de Trânsito
lavrado pela Polícia Rodoviária Federal:

“No dia 16/10/2019, por volta das 00h, no km 649 da BR 381, em Santo Antônio do Amparo/MG, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira seguido de colisão transversal com uma vítima grave e uma vítima moderada. Os veículos envolvidos foram: [...] V1, [...] V2 e [...] V3. Com base na análise dos vestígios identificados (sulcos no pavimento, partes dos veículos, posição dos veículos) infere-se que V2 trafegava pela faixa da direita, sentido Belo Horizonte – São Paulo, com intenção de adentrar em um posto de combustíveis que há no local, quando foi
colidido contra sua traseira por V1 que seguia logo atrás. Com o choque, V1, desgovernado, chocou-se transversalmente contra V3, que estava estacionado na faixa de domínio à direta
. Condutor e passageiro de V1 ficaram presos às ferragens do veículo sendo necessário o desencarceramento por parte da equipe da autopista,
ambos apresentavam sinais de embriaguez.
Após o resgate, condutor e passageiro de V1 foram encaminhados ao PAM (pronto atendimento municipal) de Oliveira/MG devido aos ferimentos provenientes do acidente. Equipe PRF acompanhou envolvidos até o hospital onde
o condutor de V1, após os primeiros socorros, foi submetido ao teste de etilômetro onde acusou o resultado de 0,98mg de álcool por litro de ar, configurando os crimes de dirigir sob o efeito de álcool
e lesão corporal na modalidade culposa. Condutor de V2 foi submetido ao teste do etilômetro não demonstrando o uso de bebida alcoólica. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente,
concluiu-se que o fato principal do acidente foi a perda do controle direcional de V1 pelo seu condutor, provavelmente devido ao uso de bebida alcoólica.
[...] No momento do acidente as condições do tempo eram estáveis e a pista encontrava-se seca, com boas condições de sinalização vertical e horizontal, período noturno. [...] (fls. 59/60)

Considerando que não foi produzida qualquer prova para além da documental (fls. 175/178), o referido boletim de ocorrência deve orientar a análise deste recurso, notadamente porque, uma vez sendo ato administrativo, sobre ele paira a presunção de legalidade e veracidade não questionada por qualquer das partes que, pelo contrário, confirmam o seu teor.

Dito isso, considerando que o condutor do veículo, preposto da apelante, estava embriagado quando da ocorrência do evento danoso, incide no caso a excludente de cobertura prevista na seguinte cláusula contratual:

Cláusula 14 - DAS RECUSAS DE PAGAMENTO AO ASSOCIADO DA ALIANÇA TRUCK

14.1-
Não serão objetos dos benefícios e pagamentos
da ALIANÇA TRUCK ao associado os seguintes prejuízos:

[...]

c)

Eventos danosos decorrentes da
inobservância e descumprimento das leis em vigor do código de trânsito brasileiro
, [...].

d)
Colidir ou se envolver em colisão um algum outro acidente estando embriagado, com efeito de álcool
[...]. (fl. 139)

A referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
” (art. 768).

Desse modo, agiu com acerto a seguradora apelada ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o preposto da segurada apelante agravou intencionalmente o risco objeto do contrato, ao passo que própria a segurada apelante não demonstrou que o evento ocorreria independentemente da embriaguez.

Nessa linha é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, bem representada pelo seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de embriaguez.
2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária. 3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos).
O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)
.
4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito.
Comprovação científica e estatística.
5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito
. 6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem,
sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade
. 7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando),
frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação
. 8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -,
há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC
. Por outro lado,
a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros)
. 9. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.485.717, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 14/12/2016)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPETE A SEGURADORA COMPROVAR QUE O CONDUTOR ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CABE AO SEGURADO AFASTAR A PRESUNÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ACIDENTE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. ALTO TEOR ALCOÓLICO. CONDIÇÕES NORMAIS DA PISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o entendimento atual firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
comprovado que o condutor se encontrava sob os efeitos de álcool no momento do sinistro, presume-se o agravamento do risco, que consequentemente acarreta a perda da indenização securitária, salvo se o segurado comprovar que o infortúnio ocorreria independentemente deste fato.
2. A prova de que o preposto da apelada conduzia o veículo segurado sob efeitos de álcool foi devidamente produzida nos autos, independentemente das testemunhas não terem constatado estado de embriaguez, sendo que, por outro lado, não ficou comprovado que o acidente ocorreria independentemente desse fato, ao contrário, a própria prova testemunhal confirma que não havia condições adversas no momento do acidente, o que também não foi registrado no BAT, que indica um traçado de pista reto, com condições boas, superfície seca e boa sinalização, sendo que, embora fosse noite, o tempo estava bom.
3. Cabia ao segurado comprovar que a embriaguez não foi causa determinante do acidente, afastando assim a presunção de nexo causal entre a conduta e o acidente, contudo, assim não procedeu, e, por outro lado, a dinâmica do acidente evidencia que foi determinante para o sinistro o alto teor etílico no sangue do condutor.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 011170108283, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Rel. Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, j. 08/03/2022, p. 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBREAGUEZ DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há presunção relativa de nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente, competindo ao segurado comprovar que o acidente ocorreria independente disto
. 2 O segurado não conseguiu demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa de outro motorista, falha do automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada etc). 3 Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 035150279814, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, j. 25/10/2021, p. 03/11/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO EMBRIAGUEZ SEGURO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.
O estado de embriaguez do condutor do veículo agrava o risco do acidente, trazendo para si o ônus de comprovar a ausência de nexo causal entre o acidente a embriaguez.
(TJES, Apelação Cível n. 028130027122, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 20/08/2019, p. 30/08/2019)

Friso, por fim, que não se aplica a este caso o teor da
Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça
, qual seja: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”. Isso porque, como consta no próprio enunciado, tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço
1
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
2
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12%
(doze) por cento do valor da causa.

É como voto.

1
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. [...] 3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "
1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
'; 2) Excepcionalmente,
nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor"
. Precedentes: [...]. 5. Embargos de divergência providos. (STJ, EREsp Nº 973.725/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES – Des. convocado do e. TRF da 5ª Região, j. 25/08/2018, DJe 02/05/2018)

2

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE DANO – VEÍCULO AUTOMOTOR – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando que o condutor do veículo, preposto da apelante, estava embriagado quando da ocorrência do evento danoso, incide no caso a excludente de cobertura prevista em cláusula contratual cuja redação é a seguinte: “
Cláusula 14 - DAS RECUSAS DE PAGAMENTO AO ASSOCIADO DA ALIANÇA TRUCK 14.1- Não serão objetos dos benefícios e pagamentos da ALIANÇA TRUCK ao associado os seguintes prejuízos: [...] c) Eventos danosos decorrentes da inobservância e descumprimento das leis em vigor do código de trânsito brasileiro, [...]. d) Colidir ou se envolver em colisão um algum outro acidente estando embriagado, com efeito de álcool [...]
” (fl. 139);

2.
A referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
” (art. 768);

3.
Desse modo, agiu com acerto a seguradora ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o preposto da segurada agravou intencionalmente o risco objeto do contrato, ao passo que própria a segurada não demonstrou que o evento ocorreria independentemente da embriaguez. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES;

4.
Não se aplica a este caso o teor da Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”. Isso porque, como consta no próprio enunciado, tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.